Tribunal: TJDFT
Processo: 0016895-81.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016895-81.2011.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL RECORRIDO: LUIS ANTONIO FERNANDES SARTORI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MILITAR. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. I – O fato de ser portador de doença preexistente não exclui o direito do segurado ao recebimento da indenização, uma vez que restou comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a sua invalidez. II – O termo inicial da correção monetária sobre a indenização de seguro de vida é a data do sinistro. A r. sentença que determinou a correção monetária a partir da data em que a apelante-ré se recusou a pagar a indenização deve ser mantida, sob pena de reformatio in pejus. III – Os juros de mora sobre a indenização do seguro incidem a partir da citação. IV – Apelação parcialmente provida. A recorrente aponta ofensa ao artigo 757, caput, do Código Civil, asseverando, em síntese, que a avença entabulada entre as partes prevê a exclusão de qualquer tipo de hérnia, motivo pelo qual entende que deve ser afastada a indenização securitária na espécie. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE AFFONSO CARNEIRO, OAB/GO 41577-A. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir quanto à indicada infração ao artigo 757, caput, do Código Civil, porque segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE AFFONSO CARNEIRO, OAB/GO 41577-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020